Tribunal: TJES
Processo: 0002223-51.2019.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002223-51.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TIAGO SIMOES PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002223-51.2019.8.08.0004
ORIGEM
: Juízo de Anchieta - 2ª Vara
EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADO:
TIAGO SIMOES PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA OPOSTOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento aos aclaratórios opostos pela ré e manteve o acórdão proferido pela Turma Recursal, bem como a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão e a sentença contém erro material, vez que o número do Auto de Infração de Trânsito discutido nos autos é PM0041844, e não o nº 83043985.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Ao analisar os autos,
percebe-se a ocorrência de simples erro material. A
pesar de a sentença, em seu dispositivo, declarar a nulidade do AIT nº 83043985, vê-se que se trata apenas de erro material, na medida em que toda a fundamentação da decisão guerreada versa sobre o AIT nº PM0041844, de modo que este deve ser considerado no cumprimento da obrigação. Assim, retifica-se a referida parte do acórdão tão somente para que conste: “
[...] JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos que constam na inicial, para declarar a nulidade do
Auto de Infração de Trânsito nº
PM0041844
, bem como para declarar a nulidade dos demais atos subsequentes frutos do AIT anulado, como a penalidade de multa, ficando o Requerente desobrigado de proceder à entrega de sua CNH ou, caso já tenha sido entregue, deverá o DETRAN/ES providenciar a sua devolução.[...].”.

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente com a finalidade de sanar o erro material destacado, de modo a retificar a sentença para constar
“
[...] JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos que constam na inicial, para declarar a nulidade do
Auto de Infração de Trânsito nº
PM0041844
, bem como para declarar a nulidade dos demais atos subsequentes frutos do AIT anulado, como a penalidade de multa, ficando o Requerente desobrigado de proceder à entrega de sua CNH ou, caso já tenha sido entregue, deverá o DETRAN/ES providenciar a sua devolução.[...]”
. Nos demais termos, mantida a sentença e o acórdão por seus próprios fundamentos.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)